Tribunal: TJMT
Processo: 1018396-20.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018396-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE MACEDO - CPF: 502.058.461-49 (AGRAVADO), CLEIDE MARINHO FALCAO DE MACEDO - CPF: 989.525.951-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. REQUISITO LEGAL SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. TAXA DE OCUPAÇÃO. INSTITUTOS COMPLEMENTARES.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido liminar de imissão na posse formulado em Ação de Imissão na Posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, comprovada a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em nome do credor, é cabível o deferimento da imissão liminar na posse independentemente da demonstração dos requisitos gerais da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 30 da Lei n.º 9.514/1997 estabelece disciplina especial para a imissão liminar na posse e exige apenas a comprovação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, sem necessidade de demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

4.

A alienação fiduciária de bem imóvel promove o desdobramento da posse, sendo legítima a posse direta do devedor apenas enquanto subsistirem as obrigações contratuais regularmente adimplidas.

5.

A mora do devedor, aliada à regular consolidação da propriedade na forma do art. 26 da Lei n.º 9.514/1997, converte a posse do fiduciante em posse precária, sem título jurídico que legitime sua permanência no imóvel.

6.

Os documentos juntados demonstram a regular consolidação da propriedade em favor da agravante, a realização dos leilões públicos previstos no art. 27 da Lei n.º 9.514/1997, a averbação dos atos registrais pertinentes e a notificação extrajudicial para desocupação voluntária, sem atendimento pelos agravados.

7.

A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei n.º 9.514/1997 possui natureza indenizatória e não constitui fundamento apto a legitimar a permanência do antigo devedor no imóvel após a consolidação da propriedade.

8.

A imissão liminar na posse e a taxa de ocupação são mecanismos legais complementares, de modo que a existência desta não afasta o direito possessório assegurado ao credor fiduciário pela legislação especial.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a comprovação da consolidação da propriedade constitui requisito suficiente para o deferimento da imissão liminar na posse e que eventuais discussões acerca do contrato ou do procedimento extrajudicial não impedem a efetivação da medida possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor constitui requisito suficiente para o deferimento da imissão liminar na posse prevista no art. 30 da Lei n.º 9.514/1997.

2.

A disciplina especial da Lei n.º 9.514/1997 afasta a exigência dos requisitos gerais da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para a concessão da imissão liminar na posse.

3.

A consolidação regular da propriedade converte a posse do devedor fiduciante em posse precária e autoriza a retomada do imóvel pelo credor fiduciário.

4.

A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei n.º 9.514/1997 possui natureza indenizatória e não afasta o direito do credor à imissão na posse.

5.

Eventuais controvérsias sobre o contrato ou o procedimento extrajudicial devem ser discutidas em ação própria e não impedem a imissão na posse fundada em título regularmente registrado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.514/1997, arts. 26, § 7.º, 27, 30 e 37-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1009395-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2025, pub. DJe 08.07.2025; TJMT, N.U. 1010018-75.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2026, pub. DJe 01.06.2026; TJMT, N.U. 1046277-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026, pub. DJe 12.05.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales — Sicredi Univales Mt/Ro
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz singular da Vara Única da Comarca de Monte Verde/MT, que indeferiu o pedido de liminar de imissão na posse formulado na Ação de Imissão na Posse n.º 1000556-15.2026.8.11.0091, ajuizada em desfavor de
Jose Carlos de Macedo
e
Cleide Marinho Falcão de Macedo
.

Na decisão agravada, o Juiz singular indeferiu a tutela de urgência por entender não configurado o requisito do perigo de dano ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de compensação financeira pela taxa de ocupação prevista no artigo 37-A da Lei n.º 9.514/1997.

Nas razões do recurso, a
Agravante
sustenta que o artigo 30 da Lei n.º 9.514/1997 assegura ao credor fiduciário o direito à imissão liminar na posse, sendo a comprovação da consolidação da propriedade o único requisito exigido para o deferimento da medida, independentemente dos pressupostos gerais da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Afirma que consolidou a propriedade do imóvel matriculado sob o n.º 3.275, junto ao 1.º Serviço Registral da Comarca de Nova Monte Verde/MT, em 14 de novembro de 2025, nos termos do artigo 26, § 7.º, da Lei n.º 9.514/1997, após o inadimplemento dos
Agravados
com a Cédula de Crédito Bancário n.º C41031413-3, no valor de R$ 646.209,48 (seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e nove reais e quarenta e oito centavos).

Aduz que realizou os leilões públicos nos dias 08 de dezembro de 2025 e 15 de dezembro de 2025, ambos negativos, e procedeu à respectiva averbação e à quitação da dívida, com a consequente consolidação plena da propriedade em seu nome. Argumenta, ainda, que a taxa de ocupação prevista no artigo 37-A da Lei n.º 9.514/1997 constitui mera compensação financeira pelo período de ocupação indevida, e não fundamento apto a afastar o direito possessório do credor fiduciário.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, ante a inexistência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales — Sicredi Univales Mt/Ro
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz singular da Vara Única da Comarca de Monte Verde/MT, que indeferiu o pedido de liminar de imissão na posse formulado na Ação de Imissão na Posse n.º 1000556-15.2026.8.11.0091, ajuizada em desfavor de
Jose Carlos de Macedo e Cleide Marinho Falcão de Macedo.

Na ação principal, a
Agravante
narrou que
Jose Carlos de Macedo
e
Cleide Marinho Falcão de Macedo
eram proprietários do imóvel rural denominado Sítio Boa Esperança, Lote Rural n.º 106-E, situado no Loteamento Nova Bandeirantes, no Município de Nova Bandeirantes/MT, com área de 68,88 (sessenta e oito vírgula oitenta e oito) hectares, matriculado sob o n.º 3.275 junto ao 1.º Serviço Registral da Comarca de Nova Monte Verde/MT, o qual foi alienado fiduciariamente em garantia de operação de crédito formalizada pela Cédula de Crédito Bancário n.º C41031413-3, no valor de R$ 646.209,48 (seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e nove reais e quarenta e oito centavos).

Diante do inadimplemento dos devedores e da falta de purgação da mora, a
Cooperativa
procedeu à consolidação da propriedade em seu nome em 14 de novembro de 2025, realizou os leilões públicos previstos no artigo 27 da Lei n.º 9.514/1997 nos dias 08 e 15 de dezembro de 2025, ambos negativos, e notificou extrajudicialmente os
Agravados
a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de trinta dias, em 13 de março de 2026, sem atendimento.

Com base nesses fatos, requereu a concessão de medida liminar de imissão na posse, com prazo de sessenta dias para desocupação, além da condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos correspondentes a 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do imóvel, a contar da notificação até a efetiva desocupação.

Na decisão agravada, o Juiz singular indeferiu a tutela de urgência por entender não configurado o requisito do perigo de dano ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de compensação financeira pela taxa de ocupação prevista no artigo 37-A da Lei n.º 9.514/1997.

A controvérsia cinge-se a definir se, comprovada a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em nome do credor, é cabível o deferimento da imissão liminar na posse, independentemente da demonstração dos requisitos genéricos da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

O recurso merece provimento.

O artigo 30 da Lei n.º 9.514/1997 é claro ao assegurar ao fiduciário, ao seu cessionário ou sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força de leilão público, a reintegração na posse do bem, que será concedida liminarmente, com prazo de sessenta dias para desocupação, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma do artigo 26 do mesmo diploma. Trata-se de norma especial que estabelece requisito próprio e suficiente ao deferimento da medida, com o afastamento da aplicação subsidiária dos pressupostos gerais do artigo 300 do CPC.

A alienação fiduciária de bem imóvel opera pelo desdobramento da posse: o devedor fiduciante exerce a posse direta, ao passo que o credor fiduciário detém a posse indireta e a propriedade resolúvel. A posse direta do fiduciante é legítima apenas enquanto adimplidas suas obrigações contratuais.

Verificada a mora e consumado o procedimento extrajudicial de consolidação disciplinado no artigo 26 da Lei n.º 9.514/1997, com observância das formalidades registrais e das notificações exigidas, a posse do devedor converte-se em precária, sem título que a justifique. A imissão liminar é, nesse contexto, a consequência jurídica natural da consolidação regularmente procedida no cartório de registro de imóveis.

Na situação concreta, os elementos trazidos ao processo revelam que a
Agravante
seguiu rigorosamente o rito legal.

A consolidação da propriedade do imóvel de matrícula n.º 3.275, junto ao 1.º Serviço Registral da Comarca de Nova Monte Verde/MT, foi averbada em 14 de novembro de 2025 (AV-16/3.405), após o inadimplemento dos
Agravados
e sem purgação da mora. Em cumprimento ao artigo 27 da Lei n.º 9.514/1997, a
Agravante
promoveu dois leilões públicos, realizados nos dias 08 e 15 de dezembro de 2025, ambos negativos, o que foi devidamente averbado na matrícula (AV-18/3.275), com o encerramento do regime jurídico da alienação fiduciária e a quitação da dívida junto aos devedores.

O imóvel, localizado no Lote Rural n.º 106-E (Sítio Boa Esperança), situado no Loteamento Nova Bandeirantes, em Nova Bandeirantes/MT, com área de 68,88 hectares, permanece irregularmente ocupado pelos
Agravados
, que foram notificados extrajudicialmente a desocupá-lo voluntariamente em 13 de março de 2026 e quedaram-se inertes.

O fundamento adotado pelo Juiz singular ao indeferir a medida liminar — a possibilidade de compensação financeira pela taxa de ocupação prevista no artigo 37-A da Lei n.º 9.514/1997 — não resiste à análise.

A taxa de ocupação constitui mecanismo de indenização do credor pelo período em que este permanece privado da posse direta do bem, e não um título que legitime a permanência do antigo devedor no imóvel após a consolidação. Reconhecer que a existência desse mecanismo compensatório afasta o perigo de dano seria subverter a lógica da lei, que prevê tanto a imissão liminar quanto a taxa de ocupação como institutos complementares, e não alternativos.

A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a possibilidade de indenização por taxa de ocupação não afasta o direito do credor à reintegração de posse prevista em lei. (N.U. 1009395-45.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2025, pub. DJe 08/07/2025).

Esta Primeira Câmara de Direito Privado reconhece que o único requisito legal ao deferimento da medida liminar de imissão na posse em favor do credor fiduciário é a prova da consolidação da propriedade em seu nome, porquanto o inadimplemento e a inexistência de purgação da mora transmutam a posse do devedor em precária, o que configura esbulho possessório. (N.U. 1010018-75.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2026, pub. DJe 01/06/2026).

Em complemento, impera reconhecer que a existência de ação judicial que discuta o contrato ou o leilão não constitui óbice à imissão na posse do adquirente com título regularmente registrado. (N.U. 1046277-06.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06/05/2026, pub. DJe 12/05/2026). Diante disso, eventuais controvérsias relativas à validade do procedimento extrajudicial ou ao próprio contrato não impedem a imissão na posse e poderão ser dirimidas em ação própria, sendo inadequado restringir o direito possessório do credor com título regularmente registrado neste momento processual.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a medida liminar de imissão na posse do imóvel de matrícula n.º 3.275, junto ao 1.º Serviço Registral da Comarca de Nova Monte Verde/MT, em favor da
Agravante
, com prazo de sessenta dias aos
Agravados
para desocupação voluntária, na forma do artigo 30 da Lei n.º 9.514/1997, com expedição do respectivo mandado, autorizado o uso de força policial e arrombamento em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026